Tribunal: TJMT
Processo: 0003734-55.2009.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003734-55.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 481.972.461-49 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), COOPERCRED (APELADO), JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 002.049.261-81 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (REDIBITÓRIA) – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (CAMINHÇAO IMP/IVECO E 450E37T – TRAÇÃO TRATOR E CARRETA (CARROCERIA) –

REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

O fato de não terem sido intimados todos os procuradores da parte autora, por si só, não induz à nulidade da sentença, pois houve a apresentação do recurso cabível, não havendo, portanto, demonstração de prejuízo à parte suscitante, aplicando-se, ao caso, o princípio de ausência de nulidade sem prejuízo.

A revelia do Requerido não induz veracidade absoluta das alegações lançadas na inicial, cabendo ao autor, ainda que protegido pelo CDC, fazer prova mínima do direito perseguido na ação, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC.

“(...)
Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado. (N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO GOMES DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos n.
0003734-55.2009.8.11.0003
, ajuizada em face de
COOPERCRED
,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que foram fixadas em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (fl. 54).

Em síntese, o Apelante argui nulidade da sentença, pois havia pedido expresso para que os nomes dos 03 procuradores constassem nas intimações e, ainda assim, o subscritor principal dos autos não foi intimado, e teve conhecimento da sentença por pesquisa processual corriqueira, frente ao feito conexo (ação redibitória com perdas e danos).

Diz que, inobstante à nulidade da intimação, pautado pelo princípio da cooperação, interpôs tempestivamente o recurso.

Em síntese, afirma que “(...)1 - O ora apelante adquiriu um veículo, qual seja, caminhão IMP/IVECO e 450E37T, Chassi: 8ATM2APH01XO44568, Renavam: 776562614, de Tração Trator, pelo valor de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais), e uma carreta (carroceria) marca NOMA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – sendo que, neste caso, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foram pagos em cheques – quatro cheques de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, sendo o restante (R$ 171.000) financiados em sessenta parcelas/mensais de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); 2 - Tanto o financiamento quanto a compra dos veículos adquiridos, ficaram a cargo da parte apelada COOPERCRED (UDIRON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME), sediada em Rondonópolis/MT e da parte apelada MULTICAM VEÍCULOS LTDA, sediada em Uberlândia/MG; 3 - As tratativas negociais ocorreram no mês 05/2008, entretanto, além de jamais terem fornecido uma cópia dos documentos contratuais assinados pelo ora apelante, as mencionadas apeladas só procederam à entrega do caminhão e da respectiva carreta (carroceria), após decorrido muitos dias do combinado no ato da negociação. E ainda assim, o objeto da negociação entregue ao apelante, foi diverso daquele preliminarmente pactuado, e pior, mais tarde apresentando defeitos que além de causar inúmeros transtornos de ordem emocional ao manifestante, ainda lhe gerou prejuízo de ordem patrimonial, tanto com reação manutenções, quanto, com relação a inviabilização de utilização dos bens, para auferir renda, de forma que o recorrente teve inequívoco prejuízo em decorrência da depreciação que inviabilizou o transporte de mercadoria; 4 - Em vista dos inúmeros prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais atrelados ao vício na relação jurídica advindo de produto defeituoso, o apelante procurou o Estado- Juiz, na ânsia de anular a relação jurídica, visando resolver as pendências financeiras existentes, restituir-se o que de direito, e haver o ressarcimento pelos prejuízos amargamente apreciados”.

Argumenta que sentença deve ser reformada, pois “(...) o caso em espécie se amolda à Lei nº 8.078/90, visto que o apelante é o destinatário final dos serviços prestados pelas apeladas (art. 2º, CDC), a quais foram fornecedoras de produtos e serviços (art. 3º, CDC), na medida em que comercializaram um caminhão IMP/IVECO e 450E37T, Chassi: 8ATM2APH01XO44568, Renavam: 776562614, de Tração Trator, pelo valor de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais), e uma carreta (carroceria) marca NOMA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – sendo que, neste caso, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foram pagos em cheques – quatro cheques de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, sendo o restante (R$ 171.000) financiados em sessenta parcelas/mensais de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). Não se pode olvidar, que na ação de rescisão contratual (cód. nº 440685), o outrora demandado – Banco Itaúleasing, se propôs à realização de um acordo extrajudicial, sobrevindo a perda de parte do objeto pretendido no litígio. Entretanto, a apelada MULTICAM, além de não dispor a resolver a celeuma, apresentou contestação genérica, permeada por argumentos inverossímeis, não carreando aos autos quaisquer elementos documentais que viabilizassem a evidenciação mínima da tese sustentada no intuito de afastar o direito do apelante. E mais, oportunizada a comprovar suas alegações em sede de audiência de instrução, a apelada MULTICAM, mesmo devidamente intimada, deixou de comparecer ao ato processual”.

Alega que à Apelante incumbia demonstrar o fato constitutivo de seu direito; e que, de fato, foi comprovado que : → Houve uma relação jurídica (negócio jurídico); → A relação jurídica é de natureza consumerista; → As apeladas, nos processos: nº. 15/2009; nº. 270/09 e nº 9354- 14.2010.811.0003, quais sejam, COOPERCRED (UDIRON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME); MULTICAM VEÍCULOS LTDA eram partes envolvidas no negócio jurídico litigado; → O negócio jurídico adveio de um contrato – embora até as apeladas não tenham tenha disponibilizado cópia deste ao consumidor; → Pelo termo de rescisão contratual trazido ao feito pelo outrora réu BANCO ITAULEASING (26/10/2010), o contrato de financiamento dos veículos em discussão teria a seguinte numeração: 34286534, e condiz com os detalhes apresentados pelo apelante desde a propositura na ação cautelar de processo nº. 15/2009; → Todos os documentos juntados aos autos nos processos: nº. 15/2009; nº. 270/09 (fls. 26/47) e nº 9354-14.2010.811.0003, demonstram de forma incontroversa que o veículo adquirido apresentou defeito; que o defeito repercutiu em inúmeros prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial; que os apelaos tiveram íntima relação com a causa, sendo os mesmos responsáveis, nos termos da lei civil e consumerista, a arcar com o ressarcimento dos prejuízos advindos do negócio jurídico em questão; → Instados a se manifestarem, as apeladas COOPERCRED (UDIRON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME) se fez revel em ambos os processos (nº. 15/2009; nº. 270/2009); quanto ao apelado MULTICAM VEÍCULOS LTDA, embora este tenha apresentado contestação, esta veio desacompanhada de documentos comprobatórios e, quando oportunizado a este demonstrar o alegado por meio de testemunhas – tal como por si postulado, deixou de comparecer à audiência de instrução, não desincumbindo, portanto, com seu ônus probatório – mormente à demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor”.

Alega que “(...) inexistem provas outras àquelas já existentes nos autos dos processos nº. 15/2009; nº. 270/09 e nº 9354-14.2010.811.0003, de modo que, uma vez considerada a conexão entre os mesmos – face ao objeto litigado - é plenamente possível concluir pela procedência do dever de reparar dos apelados COOPERCRED (UDIRON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME) e MULTICAM VEÍCULOS LTDA quanto aos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelo apelante, além ainda dos lucros cessantes, como devidamente comprovado. Embora o veículo fosse usado, por si só, tal argumentação não afasta do direito do apelante em receber o produto sem vícios, notadamente quando o pacto entre as partes fora descumprido desde o início, porquanto necessitou buscar o cavalo trator em Uberlândia – MG e a carroceria em Itajaí – SC, com diversos gastos patrimoniais. De Itajaí, as apeladas informaram que teria que se deslocar a Sinop – MT, ocasião em que o motor precisou ser retificado, e, ao chegar ao destino, se deparou com a parte traseira do caminhão extremamente deteriorada, imprestável ao transporte de grãos, o qual é fonte precípua de sustento do recorrente e sua família. Ou seja, não houve informação clara e adequada acerca dos produtos e serviços, em dissonância ao que preconiza o art. 6º, III, do CDC”.

Assevera que “(...) o produto adquirido pelo consumidor (o qual é semi analfabeto, mal consegue escrever o próprio nome) era totalmente deteriorado e diferente do avençado. Claramente o consumidor fora enganado, amargando prejuízos materiais com retificação de motor; de carroceria, despesas de viagens, alimentação; além de declaração de empresa que consertou a parte traseira, demonstrando o quão avariado estava o produto”.

Aduz que está caracterizado o vício oculto, pois descoberto apenas quando o consumidor buscou o cavalo trator e carroceria; situação que destoa face aos vendedores/apelados, que seduziram o Apelante a realizar a transação.

Sustenta que “(...)Sendo verossímeis as alegações do apelante, como se extrai do arcabouço documental vertido ao ventre dos autos, associado a hipossuficiência deste, deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova (art. 6, VIII, CDC), e, por consectário, a regra inserta no art. 373, II, do CPC, deveria ter sido observada, i.e., elementos que demonstrassem a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do demandante, os quais insofismavelmente não existem, posto que a apelada Multicam não negou a venda do veículo e relação negocial existentes. Dessarte, inexoravelmente a conclusão adotada pelo ilustre julgador de primeiro grau vai de encontro às provas coligidas aos autos, porquanto existe comprovação da realização do negócio jurídico e dos defeitos apresentados, além dos inarredáveis prejuízos configurados. Ad argumentandum tantum, caso seja mantida a sentença combatida, o que não se espera, indubitavelmente as apeladas serão imensuravelmente beneficiadas, mesmo diante de sua própria torpeza (revel nos autos) e possuindo consciência de que enganaram o consumidor com a venda de caminhão e carroceria inutilizáveis, valendose deste ser analfabeto funcional”.

Prequestiona “(...) o descumprimento do art. 93, IX, da C.F, artigos 6, VIII, art. 14, §1º, incisos I, II e III, todos da Lei nº 8.078/90, art. 371, da Lei nº 13.105/2015, bem como, artigos 186 e 927, parágrafo único, da Lei nº 10.406/2002”.

Requer o provimento da apelação, “(...) a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos do apelante, mormente observando da regra inserta no art. 6º, VIII, do CDC, ao caso em espécie, o qual versa sobre relação consumerista, como ainda, o acolhimento da preliminar suscitada, para que, considerando a hipótese de reabertura do prazo, seja considerado tempestivo o apelo”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO.

O Apelante argui nulidade da sentença, baseado na alegação de que havia pedido expresso para que os nomes dos 03 procuradores do Autor constassem nas intimações e, ainda assim, o subscritor principal dos autos não foi intimado. Que teve conhecimento da sentença por pesquisa processual corriqueira, frente ao feito conexo (ação redibitória com perdas e danos). E que, em razão do princípio da cooperação interpôs o apelo.

Malgrado a argumentação defendida, posiciono-me pela rejeição da preliminar, eis que, em razão da situação posta não houve qualquer prejuízo à parte Autora/Apelante, tanto que apresentou o recurso.

Assim, com base no princípio de que não há vício de nulidade sem que ocorra prejuízo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O

- M É R I T O

O objeto desse apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos n.
0003734-55.2009.8.11.0003
, ajuizada por
ANTONIO GOMES DA SILVA
, em face de
COOPERCRED
,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que foram fixadas em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (fl. 54).

Pois bem.

Verifica-se que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de contrato de compra e venda de veículo (caminhão IMP/IVECO e 450E37T, Chassi: 8ATM2APH01XO44568, Renavam: 776562614, de Tração Trator, pelo valor de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais), e uma carreta (carroceria) marca NOMA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)); todavia, a aplicação da legislação consumerista não exime o Autor de fazer prova mínima do que se alega.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me manifestei em julgamento nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos Morais – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor. (N.U 1001239-69.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - TELEFONIA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊCNIA DE DÍVIDA - MERA COBRANÇA POR DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação de situação vexatória.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1056099-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)”.

E dentro desse contexto, apesar do Requerido/Apelado ser revel, é fato que cabe ao autor trazer aos autos demonstração do direito perseguido, não se caracterizando a revelia como absoluta presunção de veracidade das alegações lançadas na peça vestibular.

Com esses apontamentos, comungo com a sentença, posto que, em situação envolvendo valores consideráveis e bens de uso durável, no caso, veículo automotor (caminhão usado), caberia ao consumidor, mesmo que com pouca instrução, cercar-se de cuidados técnicos antes de adquirir o bem.

Assim, julgo plausível a tese adotada pelo Juízo sentenciante, que não considerou comprovada a tese de vício oculto do bem adquirido. Vejamos:

“(...)
verifica-se que não há que se falar no reconhecimento automático do pleito autoral, eis que, compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

Ora, quem adquire um veículo usado, não pode ter a mesma expectativa do comprador de um zero quilômetro. Deve saber que o negócio envolve certa margem de risco, pois não pode esperar que o bem se encontrasse em perfeitas condições, principalmente por conta do desgaste decorrente de sua utilização e da necessidade de manutenção periódica.

E mais, o mínimo de precaução que deve adotar o adquirente, antes de realizar o negócio, é diligenciar no sentido de verificar as verdadeiras condições em que se encontra, submetendo a vistoria por parte de profissional especializado de sua confiança para detectar possíveis problemas, pois só assim terá alguma segurança para realizar o negócio.

Nesse sentido, em que pese o autor alegar que o veículo em comento teria sido entregue em localidade diversa e em qualidade distinta da ajustada, não comprovou na liça os termos do ajuste, ou mesmo as características prometidas para o veículo adquirido, ônus que lhe competia.

Destarte, não há que se falar neste momento de vícios ocultos, tendo em vista que da análise das fotografias encartadas nos autos, é evidente o veículo em tela, necessitava de manutenção, no mais, autor se deslocou para buscar o caminhão e a carreta, tendo os recebidos na condição em que se encontravam.

No entanto, não restou demonstrado na liça os vícios descritos na inicial e o nexo de causalidade com os defeitos a serem cobertos pela garantia, posto que sequer juntou aos autos os termos do negócio jurídico pactuados entre as partes, o que poderia ser feito por outros meios de prova, capaz de demonstrar os termos do ajuste, bem como, eventual responsabilidade da parte ré, com a entregue e qualidade do produto, ônus que competia a parte autora.

Ademais, impõe-se ao autor a comprovação da ação omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa da requerida, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil”.

No mesmo sentido:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado. (N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)”.

Desse modo, não considero que a sentença tenha violado qualquer dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor ou qualquer norma federal acerca da matéria dos autos.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia, todavia suspendo a exigibilidade, pois o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023